Tribunal: TJMT
Processo: 1035827-56.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035827-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP ]

Parte(s):

[KLEBER FRANCISCO DA SILVA - CPF: 027.513.891-71 (APELADO), GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT - CPF: 008.684.431-82 (ADVOGADO), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PAPILOSCOPISTA — EXIGÊNCIA DE PROVA DO CANDIDATO DE NÃO TER SOFRIDO SANÇÃO DISCIPLINAR — APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO
SUBSCRITA POR SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE GOIÁS — SUFICIÊNCIA — ELIMINAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO
— EXCESSO DE FORMALISMO.

A
declaração
subscrita por servidor da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás é suficiente para provar que o candidato não sofreu sanção disciplinar, pelo que a eliminação deste em razão da ausência de
declaração de próprio punho
configura excesso de formalismo.

Recurso não provido
. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 67781453) proferida em
mandado de segurança impetrado por
Kleber Francisco da Silva
contra do
Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Investigação Social do Concurso Público regido pelo Edital nº 1
,
de 22 de março de 2017
,
da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
.

Alega, em preliminar, que, “
quando da impetração do mandado de segurança, em dezembro de 2017, o concurso já tinha todas as suas etapas realizadas e já estava finalizado, não havendo interesse na tutela jurisdicional, pois o pleito da parte apelada se apresenta inócuo por absoluta falta de utilidade do provimento jurisdicional postulado
”, pelo que deve ser declarada a falta de interesse processual.

No mérito, assegura que a documentação submetida à banca examinadora não estava em conformidade com o disposto no subitem 16.4,
g
, do Edital de Concurso Público nº 1, de 22 de março de 2017. Logo, “
não há que se falar que o ato emanado da Comissão de Investigação Social seja ilegal ou que contrarie as normas editalícias, pois ele é manifestamente legal e de acordo com o que prevê o Edital que regulava o certame
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Kleber Francisco da Silva
(Id. 67781464).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 68633482), opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do recurso. Em reexame, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Dessa forma, julgo parcialmente procedente a presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I do CPC, pelo que concedo a ordem para tão somente determinar à autoridade coatora que, admitindo a Certidão emitida pela SEDUCE/GO (
Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás
) em 23/08/2017 (ID 10863444) como documento hábil para satisfazer a exigência prevista no item 16.4.g do Edital, proceda à regular análise da documentação enviada pelo impetrante, o qual deverá ser mantido no certame caso preencha as demais exigência editalícias.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do artigo 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. [...]. (Id. 67781453 – fls. 5/6).

De início, anoto que, ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu, em parte, a liminar (Id. 67780485), a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo julgou prejudicado o recurso, ante a prolação de sentença de mérito no mandado de segurança (acórdão, Id. 67781459).

Quanto à preliminar de ausência de interesse processual, a circunstância de ter sido concluído o concurso público regido pelo
Edital nº 1, de 22 de março de 2017, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, não afasta o interesse da parte de “
obter uma providência jurisdicional quanto ao interesse substancial contido na pretensão
” (SANTOS, Moacyr Amaral.
Primeiras linhas de direito processual civil
. v. I. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 180).

De fato, o candidato restou eliminado do certame na quarta (4ª) fase – Investigação Social, em razão de não ter apresentado documento exigido no subitem 16.4,
g
, do edital. Logo, persiste o interesse em afastar o ato acoimado de ilegal, o qual o teria eliminado do concurso público.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, digo que, a questão consiste em saber se a
declaração
subscrita pela Secretária-Geral do Colégio Estadual Colemar Natal e Silva vinculado a Subsecretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiânia, Estado de Goiás, atende à exigência prevista no subitem 16.4,
g
, do Edital de Concurso Público nº 1, de 22 de março de 2017, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, no qual o apelado se inscreveu para formação de cadastro de reserva do cargo de Papiloscopista da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (POLITEC/MT).

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

[...]

g)
declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal
; [...]. (Id. 67780467 – fls. 8). [sem negrito no original]

A
declaração
subscrita pela Secretária-Geral do Colégio Estadual Colemar Natal e Silva vinculado a Subsecretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiânia, Estado de Goiás, está assim redigida:

[...] Declaramos para os devidos fins que o Sr. Kleber Francisco da Silva portador do RG 5785880 e CPF 027513891-71 servidor contratado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiânia e atualmente lotado no Colégio Estadual Colemar Natal e Silva, não sofreu ou está cumprindo nenhuma penalidade disciplinar de suspensão ou demissão.

Por ser verdade firmo a presente.

Secretaria do Colégio Estadual Colemar Natal e Silva, aos 13 dias do mês de junho do ano de 2017.

Elisângela Cristovam Neves

Secretária Geral Port. 1200/2015 [...]. (Id. 67780482).

É certo que, o subitem 16.4,
g
, do Edital de Concurso Público nº 1, de 22 de março de 2017, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, não exigiu
declaração de próprio punho
do candidato, pelo que não se poderia alegar que o apelado descumpriu o edital com a apresentação da
declaração
subscrita pela Secretária-Geral do Colégio Estadual Colemar Natal e Silva e não daquela.

Assim, penso que houve excesso de rigor consistente na eliminação do apelado do certame por não ter apresentado
declaração de próprio punho
, cuja exigência o edital sequer previu.

Ademais, o documento apresentado pelo apelado, cuida-se de
declaração
prestada por autoridade e não há prova em sentido contrário de que as informações nela constantes não são verdadeiras.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021